Tribunal: STF
Processo: RHC 239833
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Thales da Silva Maria, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 856.386/MG, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    Narram os autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática "dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, IV, todos da Lei 11.343/06, e artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03".



    No presente recurso, a defesa do recorrente sustenta a nulidade da interceptação telefônica que embasou a denúncia. 



    Ao final, requer:



    “1. O recebimento e conhecimento do presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus, dispensando o pedido de informações a autoridade coatora 



    2. Caso seja o entendimento de que o presente writ não deverá ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício nos termos da fundamentação supra, cf. Art. 654, §2º, CPP; 



    3. Seja cadastrado o advogado Jefferson Nascimento da Silva, para sustentação Oral em plenário virtual no dia do julgamento do presente remédio constitucional 



    4. Seja declarada nulidade da interceptação telefônica eis que: i) foi determinada como primeiro ato da investigação, sem qualquer outra diligência prévia; ii) não foi demonstrado indícios razoáveis de autorias ou participação; iii) a decisão que decretou a medida é carente de fundamentação idônea (Art. 564, V, CPP c/c Art. 93, IX, CF); iv) o período de prorrogação não foi devidamente justificado, tampouco demonstrado a indispensabilidade; v) a prova poderia ter sido feita por outros meios; vi) foi acostado aos autos período de interceptação telefônica quando não havia decisão judicial determinando a sua prorrogação; 



    5. Uma vez reconhecida a nulidade da interceptação telefônica, que seja declarada a nulidade de todas as demais provas dela decorrentes, após a denúncia anônima realizada via whatsapp, nos termos da fundamentação supra; 



    6. Que todas as provas declaradas nulas sejam desentranhadas dos autos; 



    7. Uma vez reconhecida a nulidade das provas e, considerando o fato que as mesmas embasaram a denúncia ofertada pelo Parquet, que a exordial acusatória seja rejeitada nos termos do Art. 395, II, do CPP, por ausência de prova de materialidade; 



    8. Ou, ainda, que se absolva o Paciente, eis que já foi prolatada a sentença condenatória.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. COGNIÇÃO PROFUNDA E EXAURIENTE DA ALEGAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Proferida sentença na ação penal, com a análise exauriente da matéria relativa à suposta nulidade arguida pela Defesa, fica prejudicado o habeas corpus, devendo o novo título ser impugnado originalmente perante o Tribunal a quo, na apreciação do recurso já interposto pela Defesa. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que é inegável, como referido pelo STJ, que o juízo de primeiro grau, em momento posterior ao questionado na impetração dirigida àquela Corte, por ocasião da sentença condenatória, se manifestou de forma exauriente sobre as teses desenvolvidas relativas à alegada ilicitude de prova, razão pela qual a Corte não analisou a questão, tida por prejudicada.



    Assim, o STJ não examinou as teses relacionadas à referida nulidade, uma vez que elas ainda não foram objeto de arguição e de deliberação no Tribunal de Justiça estadual.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância e grave violação as regras constitucionais de competência (v.g. RHC nº 112.705/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/3/13). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Ademais, para verificar a alegada ilicitude da prova, seria necessário revolver o panorama fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    A propósito, mutatis mutandi, destaco: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 203689 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/10/21)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente